Tribunal: TJSP
Processo: 0018013-48.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória – Danos morais e materiais – Reintegração de posse realizada em área denominada "Pinheirinho" no Município de São José dos Campos – Demanda em que a autora alega a ocorrência de prejuízos morais quando do cumprimento da reintegração de posse, devido ao uso de força desproporcional por parte dos policiais militares, além de danos materiais e extravio de seus

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória – Danos morais e materiais – Reintegração de posse realizada em área denominada "Pinheirinho" no Município de São José dos Campos – Demanda em que a autora alega a ocorrência de prejuízos morais quando do cumprimento da reintegração de posse, devido ao uso de força desproporcional por parte dos policiais militares, além de danos materiais e extravio de seus pertences, com a ausência de apoio material necessário para o cumprimento da liminar, tais como adequada guarda, remoção dos móveis, abrigo adequado, alimentação e assistência às famílias – Sentença de improcedência em relação ao Município de São José dos Campos e à reconvenção da massa falida Selecta Comércio e Indústria S/A – Condenação solidária do Estado de São Paulo e da massa falida ao pagamento de danos materiais relativos aos bens destruídos ou extraviados quando do cumprimento da reintegração de posse e danos morais ao Estado no valor arbitrado em R$20.000,00 – Recursos interpostos pela autora, pelo Estado e pela massa falida – Caso em que as provas acostadas aos autos não são suficientes a demonstrar que a autora tenha sofrido ação truculenta e desproporcional por parte da polícia militar, não tendo provado nos autos que seus pertences tenham sido extraviados ou destruídos, ou ainda, que tenha se submetido a situação degradante ou insalubre em abrigo fornecido pelo Município – Inteligência do art. 373, I do CPC – Poder público que atuou em estrito cumprimento do dever legal, tendo utilizado dos meios necessários para cumprir a reintegração de posse – Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, mantendo-se a improcedência da reconvenção – Remessa necessária e recursos do Estado de São Paulo providos – Negado provimento ao recurso da autora e provido em parte o recurso da massa falida.